Tribunal: TJSP
Processo: 1071370-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071370-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AVERSA
CAMP COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, JORGE AVERSA JÚNIOR,
ALESSANDRA PIZZINATTO AVERSA e WILSON DE AZEVEDO GRILLO FILHO, é
apelado HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071370-86.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1071370-86.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
15a Vara Cível.
Processo no 1071370-86.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Fernando Antônio Tasso.
Apelante ( s ): Aversa Camp Comércio de Veículos e Peças Limitada e
Outros.
Apelado ( s ): HPE Automotores do Brasil Limitada.
VOTO No 48.844/2020.
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AGÊNCIA
E
DISTRIBUIÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Desistência
expressamente manifestada pela recorrente. Prejudicialidade do
julgamento do apelo. Recurso de apelação não conhecido.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução
apresentada por Aversa – Camp Comércio de Veículos e Peças, Jorge
Aversa Júnior, Alessandra Pizzinato Aversa e Wilson de Azevedo
Grillo Filho, nos autos da execução que lhe move HPE Automóveis do
Brasil Limitada ( autos no 1126016-80.2017.8.26.0100 ) sustentando,
em estreita súmula, a necessidade de suspensão da execução em virtude
de deferimento de tutela antecipada em outro feito ( autos no
102072508-2017.8.26.0451 ), que teria impedido a embargada de
realizar atos de cobrança ou execução de débitos do embargantes.
Defendem, ainda, a incompetência do juízo em que proposta a execução
( 15a Vara Cível do Foro Central de São Paulo ), em virtude de conexão
com a demanda acima mencionada, que tem seu trâmite na 04a Vara
Cível da Comarca de Piracicaba. No mérito, alegam excesso de
execução no valor de R$ 2.649,01 ( dois mil, seiscentos e quarenta e
nove reais e um centavo ), cobradas a título de despesas administrativas
que não teriam sido comprovadas pelo exequente. Buscam a
procedência dos embargos. Atribuíram à causa o valor de R$ 2.649,01 (
dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e um centavo ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071370-86.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Impugnação
aos
embargos
apresentada pela exequente às folhas 167/172.
A respeitável sentença de folhas 289
usque 290, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os embargops
do devedor, extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência,
impôs à parte vencida o pagamento das custas e despesas processuais,
além e honorários advocatícios arbitrados em 10% ( dez por cento )
sobre o valor da causa.
Apresentados
embargos
de
declaração pelos executados ( folhas 293/299 ), foram eles rejeitados (
decisão de folha 300 ).
Inconformados,
recorrem
os
embargantes pretendendo a reforma do julgado ( folhas 303/326 ).
Preliminarmente, alegam nulidade da sentença em virtude de
fundamentação insuficiente. No mérito, em suma, defendem ter
demonstrado de forma suficiente a existência de excesso de execução,
devendo ser decotado do valor devido o importe de R$ 2.649,01 ( dois
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e um centavo ), cobrado a título
de “despesas administrativas”. Requerem o acolhimento de seu apelo.
Recurso tempestivo, bem preparado
( folhas 327/328 ), regularmente processado e oportunamente
respondido ( folhas 332/345 ), subiram os autos.
Encaminhados os autos à Colenda
38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
não conheceu do apelo em virtude de prevenção, determinando a
redistribuição do feito ( Acórdão às folhas 384/390 )
Vieram-me os autos.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071370-86.2018.8.26.0100 -Voto no
4
O recurso não deve ser conhecido.
Conforme
dessume-se
da
manifestação de folhas 488/489, que se encontra regularmente
subscrita pelo patrono dos recorrentes ( Barbara Spohr Gonçalves,
OAB/RJ 217.771 ), tem-se ocorreu a expressa desistência do recurso.
Dessa forma, nos termos do artigo
998, do Código de Processo Civil, inviável a apreciação das questões
deduzidas, restando as mesmas prejudicadas. Observe-se ainda que,
consoante “caput” do supracitado dispositivo legal, pode a recorrente
desistir do recurso sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Torna-se,
assim,
inviável
a
apreciação das questões deduzidas no recurso, vez que prejudicado.
Por consequência, devem os autos, para que surta seus jurídicos
efeitos, ser oportunamente baixados à digna Vara de Origem para as
providências cabíveis.
Ante
o
exposto,
julga-se
prejudicado o recurso de apelação apresentado pelos embargantes,
do qual não se conhece, devendo retornar os autos a vara de origem
para as providências cabíveis, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR